Tribunal: TJDFT
Processo: 0713046-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS SEM PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO PENAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo MPDFT, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para absolver o acusado da imputação da prática da contravenção penal prevista no art. 47, da Lei de Contravenções Penais. O apelante invoca a tipicidade da conduta do acusado e pretende a reforma da sentença para a procedência da pretensão deduzida na denúncia.
3. Contrarrazões apresentadas pela defesa, pugnando pela manutenção da sentença.
4. A denúncia assim descreveu os fatos: “Entre 02 de março de 2022 e até 02 de abril de 2022, por volta de 20h, na via pública da QNM 18, Avenida Hélio Prates, Ceilândia-DF, o denunciado, de forma livre e consciente, exerceu atividade econômica sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício. Nas circunstâncias descritas, policiais militares em patrulhamento ostensivo avistaram o veículo tipo Van, placa EGI 2996/DF, transportando passageiros, em aparente situação de “transporte pirata”, pelo que decidiram fazer a abordagem ao motorista. Na ocasião, constataram que no interior do veículo havia passageiros e que o denunciado AMAILTON, condutor do veículo, realizava o transporte remunerado de passageiros sem, contudo, possuir concessão ou permissão para o exercício da atividade nem atender quaisquer das exigências impostas pelas Leis Distritais n.o 2.843/2001 e n.o 4.011/2007 e os Decretos Distritais n.o 22.695/2002 e n.o 30.584/2009, que regulamentam o serviço de transporte público coletivo no Distrito 4 Federal. Em que pese ciente da ilicitude de sua conduta e de ter sido flagrado, no dia 01 de março de 2022 e em diversas outras oportunidades anteriores, desde, pelo menos, o ano de 2015, transportando passageiros de forma irregular, o denunciado reiniciou a prática desta atividade econômica, como seu meio de subsistência, até que, em 02 de abril de 2022, foi novamente detido em flagrante.”.
5. A materialidade e autoria do crime foram comprovadas, segundo o Termo Circunstanciado no 069548-2002 (ID 58980507), as declarações colhidas na esfera extrajudicial e a prova oral produzida em juízo, a qual foi submetida ao contraditório e à ampla defesa. Com efeito, os policiais militares que participaram da abordagem foram coerentes e narraram a conduta do apelante, conhecido pela prática reiterada e habitual do exercício de transporte de pessoas sem autorização, como meio de sustento próprio. O réu não compareceu à audiência, oportunidade em que foi decretada sua revelia.
6. Ademais, há outros elementos probatórios aptos a caracterizar a conduta típica, como a folha de antecedentes penais, os registros da PMDF e a declaração do acusado no TC no 145773-2022 (ID 58981379), no sentido de que “já tem várias passagens pelo mesmo fato, que está fazendo esse tipo de transporte porque segundo ele a justiça não considera mais crime”.
7. Destarte, comprovadas a materialidade e a autoria de fato típico, ilícito e culpável, e ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, deve ser reformada a sentença para a condenação do acusado.
8. Individualização e dosimetria da pena. Obedecendo ao critério constitucional e observados os artigos 59 e 68, do Código Penal, verifica-se que a conduta do acusado merece a devida reprovação social e censura, sendo certo que a sua culpabilidade não extrapola o tipo penal. A análise da folha de antecedentes criminais revela que o acusado ostenta diversas anotações condenatórias, com trânsito em julgado, relativas à mesma contravenção, que serão consideradas nesta fase, como maus antecedentes. A conduta social não foi devidamente investigada e não há elementos para aferir a personalidade do acusado, enquanto o motivo do delito foi o inerente ao tipo. As circunstâncias e suas consequências não agravam a conduta, uma vez que não ultrapassam os limites do previsto para o crime. Assim, fixo a pena base em 17 (dezessete) dias de prisão simples. Na segunda fase de aplicação de pena, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, e à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a pena definitiva em 17 (dezessete) dias de prisão simples, que determino o cumprimento no regime inicialmente ABERTO.
9. Outrossim, não é recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da recidiva na prática da contravenção penal, avaliada negativamente como maus antecedentes. Dessa forma, não estão preenchidos os requisitos do § 3o do artigo 44 do Código Penal.
10. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para, julgando procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenar o réu como incurso no art. 47, da Lei de contravenções penais, à pena de 17 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime inicial aberto.